Tribunal: TJMT
Processo: 1033677-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033677-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CONDE DA SILVA - CPF: 021.694.361-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA - CPF: 621.708.561-53 (AGRAVANTE), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (AGRAVADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA ACOSTA - CPF: 022.271.511-10 (ASSISTENTE), FLAVIO DE PAULA PADILHA - CPF: 699.772.161-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE - CLASSE - CNJ -

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – TESE DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – PROPRIETÁRIO DE MÚLTIPLOS IMÓVEIS – PENHORA DE QUOTA PARTE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS – AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NÃO É CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF)

. 2. Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da proteção disciplinada na Lei no 8.009/1990.

3. “
a propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do art. 1.784 do CC/2002 e em razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança
” (REsp n. 1.813.862/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE CONDE DA SILVA e FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA e também pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Proc. no
1033677-29.2022.8.11.0041
)
, ajuizada pelos apelantes contra MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI

julgou improcedente o pedido inicial para manter a medida constritiva sobre o imóvel situado na Rua Filinto Muller, no 334 (antigo 880), devidamente matriculado sob o no 16.701, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Sétimo Ofício de Cuiabá, determinada nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1053350-13.2019.8.11.0041) movida pela apelada contra Ana Paula Conde da Silva (cf. Id. no 177168020).

Sustentam os apelantes que o bem em questão é lar e moradia do apelado Jose Conde da Silva e que faz parte do rol dos bens arrolados no inventário de sua falecida esposa Eneida Figueiredo da Silva. Afirmam, também, que a executada na ação embargada não possui somente esse imóvel em seu quinhão e que a penhora deveria recair sobre os imóveis que ficaram de posse da executada após a partilha, quais sejam, os apartamentos no 102, 103, 202 e 203, ao passo que isso implicaria menor dano à executada e aos embargantes e satisfaria por completo a dívida perseguida (cf. Id. no 177168031).

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 177168034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024